Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730214-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo de 10 (dez) dias para os impetrados, conforme requerido, ID. 63673642. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília, 5 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital